Tribunal: TJES
Processo: 5041407-54.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041407-54.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIZETE NASCIMENTO RODRIGUES
RECORRIDO: ABENPREV e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041407-54.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MARIZETE NASCIMENTO RODRIGUES.

RECORRIDO
: ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PREVIDÊNCIA - ABENPREV.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA (ABENPREV) EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO SATISFATORIAMENTE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a autora, pensionista, alega sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário em favor de uma associação (ABENPREV), com a qual afirma jamais ter se filiado, pugnando pela anulação do vínculo e reparação por danos.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, por entender que a filiação era válida com base em um termo de adesão apresentado pela ré. A decisão apenas rescindiu o contrato a partir da citação, determinando a devolução dos valores pagos somente após essa data e afastando o dano moral.

3. Recurso inominado interposto pela autora, no qual sustenta a nulidade do contrato desde a origem por vício de consentimento/fraude, requerendo a restituição integral dos valores em dobro e a condenação da ré por danos morais.

4. O recurso merece provimento. A relação jurídica em tela equipara-se à de consumo, atraindo a incidência do CDC. Diante da negativa de contratação por parte da consumidora hipervulnerável (idosa), cabia à associação ré o ônus de comprovar de forma inequívoca a validade e a regularidade da filiação, o que não ocorreu. A mera juntada de um termo de adesão com assinatura impugnada, desacompanhado de outras provas que corroborem a manifestação de vontade livre e informada, é insuficiente para validar os descontos, notadamente em um contexto de notórias fraudes praticadas contra aposentados. Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a declaração de nulidade do contrato desde a sua origem, com a consequente restituição de todos os valores indevidamente descontados. A devolução deve ocorrer em dobro, pois a conduta da ré é contrária à boa-fé objetiva (art. 42, parágrafo único, do CDC). A realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar configura dano moral presumido (
in re ipsa
), que, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitra-se em R$3.000,00 (três mil reais).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar
PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:
a)
declarar a nulidade do vínculo associativo entre as partes;
b)
condenar a ré a restituir, em dobro, a totalidade dos valores descontados do benefício da autora, com juros e correção monetária; e
c)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Sem condenação da parte recorrente em custas e honorários, ante o provimento do recurso. Condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)